Tribunal: TJMT
Processo: 1037728-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037728-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ORLANDINA ALVES DE ALENCAR - CPF: 012.636.031-65 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO

RECURSO INOMINADO E
MANTEVE A SENTENÇA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1037728-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Agravante(s):

Maria Orlandina Alves de Alencar

Agravado(s):

Banco Pan S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL:

Colendos Pares,

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Agravante aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por isso rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não possui relação jurídica com a instituição financeira Ré e somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos faturas com utilização e pagamentos demonstrados, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. Se a instituição financeira digitaliza nos autos, faturas com utilização de compras no comércio local da cidade de Cuiabá/MT, local em que a autora reside, bem como histórico de compras efetuadas e de pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica.

2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foram juntadas faturas de utilização do cartão de crédito, restando comprovada a origem da obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Por sua vez, a reclamada juntou faturas (ids. 165223464, 165223462, 165223459,

165223453,

165223450,

165223448,

165223447, 165223445,

165223444,

165223443). (...) Todavia, embora não conste nos autos termo de recebimento do cartão, as faturas acostadas pela reclamada demonstram detalhadamente a efetiva utilização do cartão.”.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 336,86, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025